Tribunal: TJDFT
Processo: 0731958-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI No 7.435/RS. TEMA 1.349/STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO STF. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. TEMA 864/STF. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. VALOR CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença para excluir honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e reconhecer excesso de execução em valor inferior ao que o executado imputa correto. O agravante busca a suspensão do processo, a declaração de inexigibilidade do título executivo, o reconhecimento de excesso de execução em montante superior ao reconhecido pelo juízo e a alteração da forma de aplicação da Taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão da pendência de julgamento da ADI no 7.435/RS e do Tema 1.349/STF; (ii) estabelecer se o título executivo formado na ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018 é inexigível à luz do Tema 864/STF; (iii) aferir se há excesso de execução nos valores apurados pela contadoria judicial; (iv) determinar se a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pendência de julgamento da ADI no 7.435/RS e do Tema 1.349/STF não determina automaticamente a suspensão de processos relacionados, sendo necessária determinação expressa do STF. A competência para determinar o sobrestamento generalizado de processos é exclusiva da Corte Suprema, mediante decisão expressa, o que não ocorreu no caso.
4. O título executivo judicial origina-se de ação coletiva que reconheceu o direito dos servidores da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas ao pagamento da terceira parcela da Gratificação GIUrb, prevista no artigo 11, III, da Lei Distrital no 5.226/2013, a partir de 1o/12/2015, matéria já decidida com trânsito em julgado após o julgamento do Tema 864/STF.
5. O acórdão proferido na ação coletiva expressamente afastou a aplicação do Tema 864 ao caso, consignando que "a terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb), não enquadra na tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, com repercussão geral, Tema 864, porque não consiste em revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos".
6. O Tema 864/STF trata especificamente de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, enquanto o presente título executivo versa sobre reajuste específico de gratificação previsto em lei setorial, situação jurídica distinta que não se subsome à tese de repercussão geral.
7. A tentativa do agravante de rediscutir a exigibilidade do título executivo colide frontalmente com a coisa julgada material, protegida pelo artigo 502 do Código de Processo Civil.
8. Os cálculos elaborados pela contadoria judicial gozam de presunção de correção, devendo prevalecer salvo comprovação técnica em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese.
9. O artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 determina a incidência da Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
10. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ no 448/2022, estabelece em seu artigo 22, §1o, que a Taxa SELIC incidirá "sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora".
11. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que não há anatocismo na aplicação da SELIC sobre o valor consolidado.
12. A SELIC não incide sobre si mesma, mas apenas sobre o montante apurado até novembro de 2021 (principal + correção monetária + juros de mora). A partir de dezembro de 2021, não há mais aplicação de correção monetária ou juros separados, somente a SELIC, de forma simples e prospectiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento: 1. A pendência de julgamento de ADI ou de tema de repercussão geral no STF não determina automaticamente a suspensão de processos relacionados, sendo necessária determinação expressa da Corte Suprema. 2. O Tema 864/STF, que trata de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não se aplica a reajuste específico de gratificação previsto em lei setorial. 3. A Taxa SELIC incide sobre o valor consolidado da dívida, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora, a partir de dezembro de 2021, de forma simples e prospectiva, sem configuração de anatocismo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, V, "a", 502, 535, § 5o e § 7o; CF/1988, art. 169, §1o; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o (redação da Resolução CNJ no 448/2022).
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); STJ, REsp 1920178/SP, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, DJe 10/08/2021; TJDFT, Acórdão 1433785 (0705877-53.2020.8.07.0018), Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 06/07/2022; TJDFT, Acórdão 1765733 (07185754320238070000), Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 20/10/2023; TJDFT, Acórdão 1943874 (0735662-75.2024.8.07.0000), Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe 26/11/2024; TJDFT, Acórdão 1933905 (0727430-74.2024.8.07.0000), Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 04/11/2024; TJDFT, Acórdão 1946388 (0736242-08.2024.8.07.0000), Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe 03/12/2024.